Tribunal: TJDFT
Processo: 0719411-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO INDÉBITO. ART. 169 CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. CONFIGURAÇÃO.
1. O art. 169 do Código Tributário Nacional disciplina a ação anulatória cujo objetivo é a desconstituição de decisão administrativa denegatória de restituição. Consiste em hipótese distinta de ação judicial que visa a devolução de determinada quantia que se entende ter sido paga indevidamente.
2. O direito de o contribuinte pleitear a restituição do tributo cobrado indevidamente se extingue com o decurso do prazo de cinco (5) anos contados da data de extinção do crédito tributário, conforme previsão dos arts. 168, inc. I c/c 165, inc. I, ambos do Código Tributário Nacional.
3. Agravo de instrumento desprovido.